Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE MÉDICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. GRAU MÉDIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Ademais, os fatos controvertidos podem ser esclarecidos pela prova pericial deferida nos autos, uma vez que versam sobre os requisitos legais para ter direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, não sendo, portanto, prova oral pertinente para elucidar tais questões.
2. O destinatário da prova é o juiz. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não está o magistrado obrigado a se manifestar sobre a prova emprestada juntada pela parte autora.
3. O art. 79, da Lei Complementar do Distrito Federal no 840/2011, e o art. 1o, do Decreto Distrital no 32.547/2010, garantem aos servidores públicos do Distrito Federal o pagamento do adicional de insalubridade previsto no art. 7o, da Constituição Federal.
4. A lei condicionou a percepção do adicional de insalubridade à exposição habitual e permanente do servidor a condições atípicas suportadas durante a jornada de trabalho, que devem ser devidamente provadas por laudo técnico, conforme estabelece a Lei Complementar Distrital no 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
5. A conclusão da perícia foi no sentido de o servidor faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio apenas, por não ter sido comprovado seu contato com atividades insalubre de forma permanente. Sentença mantida.
6. Apelo não provido.